Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO COM MENOS DE UMA SEMANA DE USO. ENTREGA DE PRODUTO PARA REPARO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. LEI 14.010/2020 PANDEMIA - PRAZOS IMPEDIDOS OU SUSPENSOS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA. REPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR O PRODUTO OU DEVOLVER A QUANTIA PAGA. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE RICADO STASHNELL KOSLOSKI EIRADO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APPLE COMPUTER BRASIL LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabelece em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”, bem como os prazos decadenciais (§ 2o).
2. No caso, observa-se que o computador foi adquirido em 29/12/2019 e que o autor apresentou diversas reclamações, sendo o primeiro contato em 09/01/2020, porém sem sucesso. Em 28/05/2020, o autor procurou o PROCON e registrou sua reclamação, a qual foi julgada procedente e foi aplicada multa ao réu de R$ 20.800,00 em 10/08/2020 (ID 26862691 - Pág. 66/68).
3. Dispõe o art. 26 do CDC que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (inciso II), e que obstam a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (§ 2o, I). Dessa forma, a priori, o início da contagem do prazo decadencial ocorreria em 10/08/2020.
4. Entretanto, a Lei 14.010/2020, que entrou em vigor em 10/06/2020, determinou que os prazos prescricionais e decadenciais estariam suspensos/impedidos a partir de sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020, o que atinge o prazo decadencial em questão. Assim, no presente caso, o prazo decadencial do art. 26 do CDC teve sua contagem iniciada em 30/10/2020, findando-se somente em 28/01/2021.
5. Verifica-se que a presente ação foi proposta em 25/01/2021 (ID 26862672), não sendo atingida pela decadência. Prejudicial de mérito afastada.
6. Uma vez afastada a decadência e sendo possível o julgamento do mérito, nos termos do § 4o do art. 1.013 do CPC, as demais questões devem ser analisadas sem retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.
7. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de produto dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.
8. In casu, narra o autor que, em 29/12/2019, adquiriu o computador Apple Macbook Pro 16” modelo i9, pelo valor de US$ 2.830,00 (aproximadamente R$ 14.000,00), o qual apresentou baixo desempenho da bateria, uma vez que deveria ter autonomia de 11 horas e 30 dias em modo de espera, porém, só apresentava metade da autonomia prometida e menos de 4 dias em repouso. Afirma que entrou em contato com a ré Apple inúmeras vezes e que encaminhou o aparelho para a assistência técnica IPlace, porém, sem sucesso. Relata que ajuizou reclamação junto ao PROCON, na qual o réu foi condenado a trocar o aparelho defeituoso e a pagar multa de R$ 20.800,00, mas que mesmo assim o computador não foi substituído. Requer a condenação dos réus na obrigação de substituir o produto defeituoso e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus solidariamente no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
9. As provas dos autos indicam que, em 29/12/2019, o autor adquiriu o computador Apple Macbook Pro 16” modelo i9, (ID 26862690 - Pág. 1), o qual apresentou defeitos nos primeiros dias de uso, o que levou o autor a entrar em contato com a ré Apple em 09/01/2020 e 01/02/2020 (ID 26862691 - Pág. 1/2). Como o problema não foi solucionado de forma remota, o autor encaminhou o produto para reparo em uma assistência técnica autorizada em 10/02/2020 (ID 26862691 - Pág. 3 e 9), e novamente em 04/03/2020 (ID 26862691 - Pág. 7).
10. O reparo não foi realizado de forma satisfatória, o que encadeou a infindável troca de e-mails entre autor e o suporte técnico da Apple com o objetivo de melhorar o desempenho do produto, porém, sem sucesso (ID 26862691 - Pág. 10/27), até que os estabelecimentos réus foram fechados em virtude da pandemia (ID 26862691 - Pág. 28).
11. O aparelho foi entregue ao autor em 20/05/2020, porém, sem que o reparo fosse concluído, o que resultou em apresentação de reclamação perante o PROCON e a condenação da ré Apple no pagamento de multa de R$ 20.800,00 (ID 26862691 - Pág. 66/68).
12. Dessa forma, caracterizado o defeito do produto e não tendo sido o defeito sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, o que deve ser deferido nos termos do art. 18, § 1o, I, do CDC.
13. Quanto ao dano moral, transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a espera de mais de 30 dias para proceder ao reparo de computador de última geração, o qual apresentou defeito com poucos dias de uso e foi encaminhado para assistência técnica diversas vezes sem que fosse realizado o respectivo conserto, ainda mais se tratando de computador adquirido para uso profissional.
14. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
15. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
16. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
17. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.
18. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
19. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
20. RECURSO DE RICADO STASHNELL KOSLOSKI EIRADO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para afastar a decadência e condenar o réu Apple na substituição do produto por outro igual ou equivalente em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Atingido o valor máximo da multa e não entregue o produto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, que fixo em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desde 29/12/2019 e acrescidos de juros mensais de 1% desde a citação, sem prejuízo da cobrança da multa. Mantidos os demais termos da sentença.
21. RECURSO DE APPLE COMPUTER BRASIL LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
22. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Apple ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação (R$ 4.000,00).